Tribunal: TJDFT
Processo: 0738153-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738153-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DROGARIA ATACADÃO FARMA SOBRADINHO LTDA e outro contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 63906189), a parte executada alega, em apertada síntese, faltar certeza e liquidez ao título exequendo, pois não instruído o feito executivo com os extratos da conta corrente, planilhas de cálculos detalhadas da evolução do débito, com eventuais amortizações, indicação dos encargos incidentes na operação, e comprovação da efetiva liberação do crédito, de modo a prejudicar a defesa. Afirma a presença da probabilidade do direito quanto à tese de nulidade do título exequendo, residindo o perigo da demora nos atos constritivos já em andamento. Defende a dispensa do preparo recursal ao reiterar o pedido concessão da gratuidade de justiça não apreciado, até então, no juízo de origem. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão impugnada para que seja reconhecida a nulidade do título cobrado ou, subsidiariamente, seja reconhecida ao menos a ausência de sua executividade necessária ao prosseguimento da execução. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da hipossuficiência do coexecutado agravante PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES, sócio administrador da sociedade coexecutada (ID 199439902 do processo referência), e ausentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício em face da pessoa física referida (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à parte agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A parte executada se insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade visando fosse reconhecida a nulidade do título de crédito que confere lastro à presente execução. Eis o teor da decisão agravada, verbis: “A arguição de nulidade é defesa cabível em quaisquer das modalidades de execução. A exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento, a alegação do executado na exceção diz respeito a matéria que necessita de análise probatória. Além disso, suas alegações não encontram previsão no rol do artigo 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, conforme Medida Provisória n.o 1.925-15, de 14 de dezembro de 2000. A questão, se o caso, poderá ser abordada em embargos ou outra demanda autônoma. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré executividade de ID 199439896.” Corroborando o d. Juízo a quo, a exceção de pré-executividade, embora admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída, admitindo-se ao executado submeter ao exame judicial matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, consoante enunciado da Súmula n. 393/STJ. Assim, a exceção de pré-executividade em sede de execução é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Dito isso, impõe salientar que a inicial da presente ação de execução se encontra embasada em cédula de crédito bancário (ID 190462342 do processo referência), documento esse que, para caracterizar título executivo extrajudicial, deve representar dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, consoante dispõe o art. 28 da Lei n. 10.931/04, em consonância ao art. 783 do CPC. In casu, a cédula de crédito bancário que instrui a inicial preenche os requisitos de validade estabelecidos no art. 29 da Lei n. 10.931/04, além de estar integrada pela planilha de cálculo do saldo devedor da obrigação, com explicitação dos encargos incidentes (ID 190462343 do processo referência), de modo a conferir a necessária liquidez ao título nos termos do art. 28, caput, § 2o, da Lei n. 10.931/04, encontrando-se a execução instruída com os documentos necessários (art. 801 do CPC). Nessa esteira, o questionamento do excipiente quanto à liquidez do título diz respeito, a toda evidência, à matéria de mérito sujeita à análise probatória, não sendo, cognoscível, portanto, quando veiculada via exceção de pré-executividade. De fato, a tese recursal não se presta prima facie para invalidar de imediato o título executivo que confere lastro à presente execução. Eventual discordância com os cálculos que integram a cédula de crédito bancário demanda dilação probatória, razão pela qual constitui matéria não passível de ser veiculada via exceção de pré-executividade. Com essa compreensão, mutatis mutandis, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CALCULOS. AUSÊNCIA DE ENCARGOS. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 2. Em se tratando de execução de cédula de credito bancário com valor certo e encargos definidos, a alegada ausência de encargos na planilha de cálculos dos valores devido não define a liquidez do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Logo, não justifica, tampouco legitima a instauração da exceção de pré-executividade. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1436437, 07096578420228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. I. Constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito bancário que atende aos requisitos formais e substanciais dos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004. II. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em função de operação de crédito de qualquer natureza e sua executividade está adstrita unicamente à apresentação de planilha ou extratos bancários, consoante o disposto nos artigos 26, caput, e 28, caput, da Lei 10.931/2004. III. Quando emitida em função de contrato de abertura de crédito, a cédula de crédito bancário naturalmente não expressa dívida contemporânea à sua emissão, daí porque o devedor assume a promessa de pagar a dívida "correspondente ao crédito utilizado", hipótese em que a certeza e a liquidez do débito provêm do "saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente". IV. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1195484, 07046464720178070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO. LEI No 10.931/2004. CÓPIA DO AJUSTE E DE OUTROS ELEMENTOS QUE CONFEREM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL DESPROVIDA DE LASTRO FÁTICO-MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. As razões recursais apresentadas no agravo de instrumento à baila não são suficientes para reformar a decisão agravada. Isso porque de acordo com a Lei no 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é espécie de título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, consoante expressa previsão contida no art. 28, caput, do referido diploma legal. 2. Neste particular, ao contrário do defendido pela parte agravante, a execução combatida foi ajuizada com o viso de cobrar dívida oriunda de contrato de empréstimo (cédula de crédito bancário) não solvido nos moldes ajustados, o qual encontra-se devidamente colacionado nos autos de origem, conforme comprova a documentação que acompanha a própria peça recursal - Id no 1994107 - págs. 14/23). 2.1. "Não há dúvida de que a cédula que embasa a execução é de crédito bancário porque dela consta o valor total do empréstimo, quantia esta líquida, certa e exigível." Precedente: Acórdão n.193722. 3. In casu, com base em cognição superficial e não exauriente própria desta espécie recursal, denota-se no caso vertente que o título de crédito que alicerça a execução atacada se consubstancia como uma cédula de crédito bancário, que, até que se prove o contrário, tem o condão de viabilizar a pretensão executória vergastada pelo agravante. 4. Com efeito, na situação concreta dos autos não se vislumbram motivos para reformar a decisão fustigada pelo agravante, eis que a execução que se almeja extinguir possui os elementos essenciais ao seu prosseguimento, não sendo constatado, nesta via recursal de cognição rarefeita, qualquer espécie de nulidade apta a fulminá-la como pretendido pelo recorrente. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1067015, 07099884220178070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução, ação prevista pela lei para que o executado se oponha à pretensão creditória. Portanto, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator